Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-64.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. CONDIÇÃO DO GÊNERO FEMININO. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. “EMENDATIO LIBELLI”. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OFENSA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LESÕES EM VIA PÚBLICA E NA PRESENÇA DE TERCEIROS. MEDIDA PROTETIVA. DURAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, não contêm contradição notável que inviabilize ou retire a credibilidade da prova oral, ademais encontram-se corroboradas pelo laudo pericial de exame de corpo de delito que atestou a ocorrência de lesões corporais e pelos depoimentos dos policiais, devendo ser mantida a condenação do apelante.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. Irreparável a “emendatio libelli” quando, observados os contornos dos fatos descritos na denúncia, de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a autoridade sentenciante condenou o réu como incurso no tipo qualificado do artigo 129, § 13o, do Código Pena, já vigente ao tempo dos crimes.
4. A prática de crime de lesão corporal em via pública e na presença de terceiros, ainda que facilite o chamamento de socorro, envolve humilhação pública, que extrapola os elementos do tipo penal e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
5. Em relação ao “quantum” de aumento, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser razoável e proporcional o recrudescimento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamento idôneo para maior patamar.
6. Em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da presente ação penal.
7. Recurso parcialmente provido.